Tribunal: TJMT
Processo: 1020488-18.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020488-18.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOACIR DE FIGUEIREDO - CPF: 108.386.271-53 (APELANTE), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE TAXA DE JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DANOS MORAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INOCORRÊNCIA – DANOS MORAIS – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é possível conhecer de pedido que inova em sede de recurso de apelação.

“(...). Tratando-se o caso em apreço de contratação de cartão de crédito consignado, e considerando que a parte autora e apelada não juntou provas hábeis a comprovar a abusividade das taxas aludidas, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados, haja vista não ter se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

5. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

6. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto. (N.U 1007441-11.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOACIR DE FIGUEIREDO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Revisional de Taxa de Juros de Cartão de Crédito Consignado Danos Morais nº 1020488-18.2021.8.11.0041, proposta em desfavor do
BANCO BMG S/A,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral para determinar o afastamento da capitalização mensal de juros, restituindo-se de forma simples eventual pagamento a maior, bem como condenou o Autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas suspensa a exigibilidade, por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.

O Apelante aduz, em síntese, que o feito aborda a relação jurídica das partes, referente à cartão de crédito consignado, “onde o Apelante está há mais de uma década (10 anos) submetida a descontos ininterruptos no seu salário, por conta de módico crédito obtido por meio da ilícita modalidade cartão de crédito consignado. Fato que configura um enriquecimento ilícito, submetendo o Apelante a um estado de escravidão financeira”.

Sustenta que a sentença manteve a taxa de juros remuneratórios, mas tal taxa “não está no parâmetro do BACEN”. Pontua que os documentos apresentados pelo banco e dado como suficientes pelo magistrado
a quo
são revestidos de nulidades.

Assevera que o “termo de adesão não apresentado em referência onde retrata a suposta operação de saque numa ficta conta cartão, sequer informa a origem da conta a ser levada a débito, bem como não possui autorização de saques, desbloqueio do cartão ou recebimento de faturas em sua residência”.

Consigna que o Apelado concedeu um crédito na forma de um suposto saque numa ficta conta cartão para ser liquidada logo no mês seguinte, sob pena de cair na cobrança de um juro rotativo de 5,53% a.m. Argumenta que, se o “consumidor dispunha de folgada margem para contrair crédito com taxa de 1,69% por qual motivo teria feito opção pela via onerosa?”.

Salienta que “o descumprimento da obrigação de prestar informação eficiente na fase pré-contratual e no ato da celebração, influindo decisivamente na opção racional do consumidor, implica em vício de consentimento, tornando anulável a declaração de vontade, atraindo o disposto no art. 54-D, da Lei do Superendividamento”. (SIC)

Afirma que o entendimento jurisprudencial utilizado como paradigma é totalmente dissociado do caso concreto. Destaca a ilegalidade dos juros praticada supera em 300% a mesma taxa que o Banco BMG S/A pratica junto ao INSS para o mesmo produto (cartão consignado), bem como que as taxas dos cartões de crédito convencionais não servem de paradigma para o cartão consignado.

Ressalta que os valores eventualmente cobrados em excesso deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença. Pontua que “na relação de consumo (art. 14/CDC) o dano moral tem natureza
in re ipsa
e, ainda argumenta que, se não existe taxa de juros expressamente pactuada, não há como admitir capitalização de juros.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, acolhendo os pleitos da exordial, determinando a adequação da taxa de juros (1,69% a.m), sem capitalização convertendo em empréstimo consignado; a condenação do Apelado a restituir de forma simples os valores excedentes descontados de sua aposentadoria, a ser apurado em liquidação de sentença; condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a inversão do ônus da sucumbência, para condenar o Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, o Apelado aponta a ocorrência de inovação recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL

O banco Apelado aponta que o pedido contido no apelo, para conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, importa em inovação recursal, uma vez que não foi objeto da exordial.

Denota-se que assiste razão ao Recorrido, posto que o pleito autoral tem por objeto ajuste da taxa praticada pelo banco junto a outros órgãos (INSS); o cancelamento do desconto a título de cartão de crédito consignado, “declarado extinto a operação de cartão credito consignado devido ao adimplemento integral da relação”; restituição em dobro de valor cobrado em excesso; determinação de incidência de juros na forma simples (sem capitalização) e condenação do banco Réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Ainda é possível verificar que o pedido de conversão em empréstimo consignado se reflete em inovação recursal por este trecho do
decisum
ora recorrido: “
cabe ressaltar que esta demanda visa o Autor a revisão contratual e não a conversão à modalidade de empréstimo consignado, conforme pedidos elencados na exordial, os quais devem ser considerados”
. (ID. 151455675 - Pág. 3)

Ante o exposto,
acolho
a preliminar de invocação recursal arguida e
não conheço
do pedido de conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

VOTO – MÉRITO

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, argumentando a existência de abusividade no contrato firmado entre as partes; a necessidade de adequação de taxas de juros remuneratórios; a não incidência de capitalização de juros; o cabimento de repetição de indébito e a presença de dano moral indenizável.

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando a revisão da taxa de juros, para ajuste da taxa praticada pelo banco junto a outros órgãos (INSS); o cancelamento do desconto a título de cartão de crédito consignado, “declarado extinto a operação de cartão credito consignado devido ao adimplemento integral da relação”; restituição em dobro de valor cobrado em excesso; determinação de incidência de juros na forma simples (sem capitalização) e condenação do banco Réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) No caso dos autos, percebe-se que não há abusividade dos juros firmados pelo Banco, posto que não demonstrado pela parte, dita abusividade, bem como, não obstante a ausência do contrato consta nas faturas acostadas que contratualmente foi estipulado em 4,70% a.m a 4,80% a.m., enquanto a taxa média de mercado, apurada pelo BACEN, em operações da mesma espécie, aplicável para esse desiderato, no período de 2011 (data de disponibilização no sítio do Bacen) a 2020, era de no mínimo 11,01% ao mês.

Além disso, não há que se falar em alteração para a taxa utilizada na contratação de cartão de crédito consignado junto ao INSS, haja vista ser o autor servidor público do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso. (...)

No caso dos autos, por não ter ocorrido a juntada, pelo Banco, do contrato objeto de revisão, não há como saber se houve a expressa previsão de capitalização de juros e, por se tratar de ônus probatório de competência da instituição financeira, deve a cobrança de juros sobre juros ser afastada do cálculo do débito, senão vejamos o posicionamento jurisprudencial nesse sentido: (...)

O fato é que o aborrecimento da parte consumidora não induz automaticamente à indenização. Não havendo elementos nos autos aptos a demonstrarem que o Autor sofreu efetivo prejuízo moral, humilhação, vergonha ou constrangimento públicos, não se pode falar em indenização por dano moral. (...)

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por JOACIR DE FIGUEIREDO em face de BANCO BMG S/A, para determinar o afastamento da capitalização mensal de juros, restituindo-se de forma simples eventual pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso.

Por ter o Banco decaído em parte mínima, condeno o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária. (...)” (ID. 151455675)

O Apelante não nega que tenha firmado contrato com o banco Apelado, contudo, se insurgi com as taxas de juros remuneratórios praticadas, requestando, por meio do presente feito, a revisão do contrato e que seja extirpado encargos que entende abusivo.

Na exordial restou consignado que o Apelante firmou contrato de cartão de crédito consignado que, de início, teve descontos, a tal título, no valor de R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos). Consigna a inicial que questionou os longevos descontos.

Aduz que solicitou um empréstimo, liberado pelo banco Apelado em sua conta corrente e depois, “de forma anômala/teratológica, passou a considerar como se fora um saque numa conta cartão de crédito, apenas para justificar a imposição da cobrança de uma taxa de juros bem mais elevada; pratica fraudulenta e recorrente do Banco BMG”. Defende que o ato foi apenas uma forma de contratar a operação por uma via mais onerosa.

Importa salientar que a capitalização de juros já foi extirpada pela sentença recorrida, bem como determinada a restituição de valores, eventualmente excedentes, de forma simples, de modo que quanto à tais pontos, inexiste interesse recursal.

Necessário destacar que o cerne da questão cinge em apurar se a taxa de juros remuneratórios praticada pelo banco Apelado é abusiva ou não, e a ocorrência de danos morais decorrente da prática.

Das faturas de cartão de crédito carreadas aos autos é possível verificar a prática de taxa de juros remuneratórios de 4,70% a.m. em maio/2010, que permaneceu o mesmo, entretanto, a fatura do mês de dezembro/2015 a taxa de 5,70% a.m. “por atraso próx. período”. A taxa sofreu alteração para 4,80% a.m. em junho/2016 até a última fatura carreada aos autos, referente ao mês de setembro/2021.

Tem-se que, como acertadamente destacado na sentença, No caso dos autos, percebe-se que não há abusividade dos juros firmados pelo Banco, posto que não demonstrado pela parte, dita abusividade, bem como, não obstante a ausência do contrato consta nas faturas acostadas que contratualmente foi estipulado em 4,70% a.m a 4,80% a.m., enquanto a taxa média de mercado, apurada pelo BACEN, em operações da mesma espécie, aplicável para esse desiderato, no período de 2011 (data de disponibilização no sítio do Bacen) a 2020, era de no mínimo 11,01% ao mês.

Para além disso, não há que se falar em alteração para a taxa utilizada na contratação de cartão de crédito consignado junto ao INSS, haja vista ser o autor servidor público do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA – INSURGÊNCIA APENAS QUANTO À LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PERCENTUAL MANTIDO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL VÁLIDA - SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO – RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Demonstrado que o Banco agiu no exercício regular de direito, não há falar em dever de promover à repetição do indébito ou em indenização por dano moral. (N.U 1030584-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 04/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

2. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

3. Se restou e evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, há de ser considerada válida esta modalidade contratada.

4. Tratando-se o caso em apreço de contratação de cartão de crédito consignado, e considerando que a parte autora e apelada não juntou provas hábeis a comprovar a abusividade das taxas aludidas, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados, haja vista não ter se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

5. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

6. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto. (N.U 1007441-11.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

No que tange aos danos morais, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo.

A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (N.U 1002323-62.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

No cenário apresentado, não restou evidenciado os supostos danos morais sofridos, e considerando que a cobrança indevida não é suficiente para configurá-lo, deve ser afastado o dever de indenizar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023